Tribunal: TJSP
Processo: 1000905-29.2021.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
– COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – Procedência decretada - Anterior aresto desta Turma Julgadora que negou provimento ao recurso interposto pelos embargantes (mantido o arbitramento da honorária em prol do causídico dos recorrentes, por equidade) – Interposto recurso especial, seguido de determinação oriunda da E. Presidência de Direito Privado, no sentido de reapreciação da controvérsia (art. 1.030, II, CPC) – Entendimento que, não obstante o quanto decidido pelo C. STJ em sede de recursos repetitivos (Tema 1.076), não comporta alteração – Feito sentenciado apenas cinco meses da distribuição e decretada a procedência - Fixação dos honorários na forma pretendida que acarretaria condenação desproporcional – Precedentes deste E. Tribunal, já sob a ótica da temática repetitiva – Sentença mantida – Recurso improvido, na forma do aresto anterior
(TJSP; Apelação Cível 1000905-29.2021.8.26.0009; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IX - Vila Prudente - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/09/2022; Data de Registro: 09/09/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Compra e Venda

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/09/2022

Data de publicação:

09/09/2022

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – Procedência decretada - Anterior aresto desta Turma Julgadora que negou provimento ao recurso interposto pelos embargantes (mantido o arbitramento da honorária em prol do causídico dos recorrentes, por equidade) – Interposto recurso especial, seguido de determinação oriunda da E. Presidência de Direito

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – Procedência decretada - Anterior aresto desta Turma Julgadora que negou provimento ao recurso interposto pelos embargantes (mantido o arbitramento da honorária em prol do causídico dos recorrentes, por equidade) – Interposto recurso especial, seguido de determinação oriunda da E. Presidência de Direito Privado, no sentido de reapreciação da controvérsia (art. 1.030, II, CPC) – Entendimento que, não obstante o quanto decidido pelo C. STJ em sede de recursos repetitivos (Tema 1.076), não comporta alteração – Feito sentenciado apenas cinco meses da distribuição e decretada a procedência - Fixação dos honorários na forma pretendida que acarretaria condenação desproporcional – Precedentes deste E. Tribunal, já sob a ótica da temática repetitiva – Sentença mantida – Recurso improvido, na forma do aresto anterior